Tribunal: TJDFT
Processo: 0711291-35.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO RÉU. CAUSAS DE AUMENTO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento extrajudicial é válido quando analisado em conjunto com outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A inobservância das formalidades descritas no art. 226, do CPP, quanto à identificação e ao reconhecimento do réu, não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva, quando esta ficar demonstrada por outros elementos probatórios colhidos na instrução.
2. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório.
3. A jurisprudência aponta que para a configuração da causa de aumento da restrição de liberdade da vítima, é imperioso que o tempo de restrição da liberdade pelo agente seja juridicamente relevante, extrapolando o necessário para a consumação do delito. No caso, cumpre consignar que o lapso temporal que as vítimas ficaram com sua liberdade restrita, trancadas na residência, transcende o tempo que os agentes utilizaram para executarem o crime e fugirem do local dos fatos.
4. O concurso de agentes ficou comprovado pelas imagens das câmeras de segurança que flagraram a atuação de um comparsa, que chega com uma moto, juntamente com o réu, escolhem as vítimas e dá cobertura enquanto o acusado executa o assalto.
5. Para a incidência da causa de aumento de pena relativa ao uso da arma, é prescindível a apreensão e a realização de perícia do artefato, podendo a majorante ser comprovada por outros elementos probatórios, tais como os depoimentos das vítimas.
6. Recurso conhecido e improvido.